Tribunal: TJSP
Processo: 1052582-68.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Autora com transtorno nos discos lombares, mielopatia e síndrome do manguito rotador – Doenças que haviam justificado a concessão de bilhete único especial pela SPTrans – Cessação do benefício sem justificativa plausível – Autora ingressou com ação judicial para requerer a concessão do bilhete único especial – Sentença que reconheceu o direito à apelante, para viabilizar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Autora com transtorno nos discos lombares, mielopatia e síndrome do manguito rotador – Doenças que haviam justificado a concessão de bilhete único especial pela SPTrans – Cessação do benefício sem justificativa plausível – Autora ingressou com ação judicial para requerer a concessão do bilhete único especial – Sentença que reconheceu o direito à apelante, para viabilizar seu tratamento ortopédico, devendo ser acompanhado ano a ano, através de renovação periódica por laudo médico – Recurso não provido.